Tribunal: STF
Processo: AI 339060
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Não conseguiu o agravante demonstrar o desacerto
da decisão que, na instância de origem, indeferiu o
processamento do Recurso Extraordinário, nem o da que negou
seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Com efeito, ambas as Turmas do Supremo Tribunal
Federal firmaram entendimento no sentido de que a
contribuição confederativa, fixada por assembléia geral
(art. 8º, IV, da CF), não se confunde com a contribuição
sindical, instituída por lei, que é compulsória. A primeira
só pode ser exigida dos filiados ao sindicato. Precedentes.
3.      No mais, o julgado examinou apenas questões
infraconstitucionais.
4.      Por fim, é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em R.E.,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
5.      Agravo improvido.